Tribunal: TJES
Processo: 5003007-18.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2021-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003007-18.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: FABIO TESSAROLO RIBEIRO e outros
AGRAVADO: LORENGE SPE 137 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA e outros
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003007-18.2020.8.08.0000

AGRAVANTES: FÁBIO TESSAROLO RIBEIRO E FABIANE LYRIO RIBEIRO

AGRAVADAS:
LORENGE SPE 137 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA E

LORENGE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
FÁBIO TESSAROLO RIBEIRO e FABIANE LYRIO RIBEIRO
contra a r. decisão (evento 805307) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 10ª Vara Cível de Vitória, que, nos autos da
“ação de obrigação de fazer e indenizatória”
por eles ajuizada em face de
LORENGE SPE 137 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA
e
LORENGE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
,

deferiu parcialmente o pedido de tutela provisória de urgência
.

Em suas razões (evento 805087), os recorrentes pugnam pela reforma da decisão, sustentando, em síntese, que (i) diante da probabilidade da rescisão do contrato por culpa exclusiva das agravadas, elas deverão restituir aos autores o valor integral do preço do imóvel adquirido, na forma do verbete sumular nº 543 do STJ; (ii) todavia, existe risco de que as recorridas não estejam solventes no momento da futura fase de execução, já que respondem a várias ações neste Estado.

Assim, basicamente diante de tais argumentos, requerem, liminarmente, a concessão da tutela recursal para que seja decretada a indisponibilidade de venda da sala n.º 1008 com 01 vaga de garagem do empreendimento denominado “Lorenge Unique”, expedindo-se mandado de bloqueio ao Cartório de RGI da 3ª Zona de Vitória, com averbação no memorial de incorporação da sala n.º 1008 com 01 vaga de garagem, para que seja garantida a execução decorrente de eventual sentença de procedência a ser proferida nos autos de origem. No mérito, pugnou pelo provimento do recurso com a consequente reforma da decisão objurgada.

No evento 835518, indeferi o pedido liminar.

As agravadas, em sede de contrarrazões (evento 1010696), pugnaram pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento na forma do disposto no artigo 1.020, do CPC/15.

Vitória/ES, 08 de abril de 2021.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003007-18.2020.8.08.0000

AGRAVANTES: FÁBIO TESSAROLO RIBEIRO E FABIANE LYRIO RIBEIRO

AGRAVADAS:
LORENGE SPE 137 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA E

LORENGE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
FÁBIO TESSAROLO RIBEIRO e FABIANE LYRIO RIBEIRO
contra a r. decisão (evento 805307) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 10ª Vara Cível de Vitória, que, nos autos da
“ação de obrigação de fazer e indenizatória”
por eles ajuizada em face de
LORENGE SPE 137 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA
e
LORENGE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
,

deferiu parcialmente o pedido de tutela provisória de urgência
.

Em suas razões (evento 805087), os recorrentes pugnam pela reforma da decisão, sustentando, em síntese, que (i) diante da probabilidade da rescisão do contrato por culpa exclusiva das agravadas, elas deverão restituir aos autores o valor integral do preço do imóvel adquirido, na forma do verbete sumular nº 543 do STJ; (ii) todavia, existe risco de que as recorridas não estejam solventes no momento da futura fase de execução, já que respondem a várias ações neste Estado.

Assim, basicamente diante de tais argumentos, requerem, liminarmente, a concessão da tutela recursal para que seja decretada a indisponibilidade de venda da sala n.º 1008 com 01 vaga de garagem do empreendimento denominado “Lorenge Unique”, expedindo-se mandado de bloqueio ao Cartório de RGI da 3ª Zona de Vitória, com averbação no memorial de incorporação da sala n.º 1008 com 01 vaga de garagem, para que seja garantida a execução decorrente de eventual sentença de procedência a ser proferida nos autos de origem. No mérito, pugnou pelo provimento do recurso com a consequente reforma da decisão objurgada.

No evento 835518, indeferi o pedido liminar.

As agravadas, em sede de contrarrazões (evento 1010696), pugnaram pelo desprovimento do recurso.

Antes de adentrar ao mérito propriamente dito, importante fazer um breve resumo dos fatos subjacentes à causa.

Trata-se, na origem, de
“ação de obrigação de fazer e indenizatória”
ajuizada por
FÁBIO TESSAROLO RIBEIRO e FABIANE LYRIO RIBEIRO

em face de
L
ORENGE SPE 137 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA e LORENGE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.

Sustentam os autores que firmaram com as requeridas contrato de promessa de compra e venda para aquisição de unidade imobiliária, sala 1.008, com 01 (uma) vaga de garagem, em construção no empreendimento denominado “Lorenge Unique”, instrumento este firmado sob o nº 38646, com data de conclusão da obra prevista para 30 de abril de 2017.

Narram, ainda, que, para surpresa deles, em que pese terem realizado o pagamento das obrigações assumidas até o momento do ajuizamento da ação, inclusive com antecipação de parcelas do saldo devedor, não foram informados acerca do real prazo de conclusão da obra da unidade adquirida e, de igual modo, não foram apresentadas justificativas do prazo.

Aduzem, também, que as requeridas não concluíram a obra no prazo firmado contratualmente, totalizando 20 (vinte) meses de atraso, configurando grave inadimplemento.

Relatam que não há condições de inferir se as rés ainda detém os meios técnicos, financeiros e operacionais para finalizar a obra do empreendimento, de forma que elas não têm prestado qualquer esclarecimento aos consumidores.

Afirmam que, mesmo sem terem sido imitidos na posse do imóvel, continuam recebendo cobranças de taxa de condomínio, obrigação essa que somente pode ser exigida após a entrega das chaves.

Infere-se, ainda, da peça exordial, que os autores notificaram as requeridas sobre o inadimplemento contratual, pugnando pela rescisão contratual com imediata devolução integral dos valores pagos em 21/09/2018, todavia, não foi apresentada resposta aos termos da notificação, o que teria ensejado, então, o ajuizamento da ação de origem.

Postularam, assim, em sede de tutela provisória, (i) a decretação de indisponibilidade de venda da sala n.º 1008 com 01 vaga de garagem do empreendimento denominado “Lorenge Unique”, expedindo mandado de bloqueio ao Cartório de RGI da 3ª Zona de Vitória, com averbação no memorial de incorporação da sala n.º 1008 com 01 vaga de garagem, para que seja garantida a execução decorrente de eventual sentença de procedência a ser proferida nos autos; e (ii) a suspensão da exigibilidade das cobranças a título de parcelas do imóvel, taxa de condomínio e IPTU, cessando todos os atos de cobrança, tais como inscrições em cadastros de inadimplentes como SERASA e SPC, até definitiva deliberação sobre pedido de rescisão contratual.

Ao receber a inicial, o Magistrado
a quo
, num primeiro momento, postergou a análise do pedido liminar para momento posterior ao exercício do contraditório.

Após a apresentação de contestação por parte das requeridas e réplica pelos autores, o MM. Juiz de 1º Grau, após ser instado novamente a se manifestar sobre o pleito de tutela provisória de urgência, deferiu parcialmente o pedido liminar,
“
para suspender a exigibilidade das cobranças a título de parcelas do imóvel, taxa de condomínio e IPTU, cessando todos os atos de cobrança, tais como inscrições em cadastros de inadimplentes como SERASA e SPC, até definitiva deliberação sobre pedido de rescisão contratual”
.

Por outro lado, indeferiu o pedido de indisponibilidade de venda do imóvel em discussão, sob o argumento, em síntese, de que
“não há prova da insolvência da parte demandada, o que não pode ser afirmada pelo simples excesso de ações e pela demora na entrega de empreendimentos imobiliários”
.

Foi, então, contra essa parte da decisão acima mencionada que os agravantes interpuseram o presente recurso.

Pois bem. Inicialmente, saliento que a relação negocial existente entre as partes é de natureza consumerista e, portanto, sujeita-se ao regramento do Código de Defesa do Consumidor.

Com efeito, da análise dos autos de origem, observa-se que os autores/agravantes ajuizaram “
ação
de obrigação de fazer e indenizatória”
em face das rés/agravadas, alegando que, apesar de terem realizado o pagamento das obrigações assumidas até o momento do ajuizamento da demanda, inclusive com antecipação de parcelas do saldo devedor, as requeridas não concluíram com o empreendimento no prazo fixado em contrato, configurando inadimplemento a ensejar a rescisão do pacto anteriormente firmado.

Apesar dos recorrentes pleitearem a decretação de indisponibilidade de venda da sala n.º 1008 com 01 vaga de garagem do empreendimento denominado “Lorenge Unique”, para que seja garantida a execução decorrente de eventual sentença de procedência a ser proferida nos autos de origem, entendo, após perfunctório exame dos documentos que respaldam as razões recursais, que o recurso não merece ser provido.

Consoante sabido, o bloqueio liminar de bens e valores, por se tratar de medida excepcional, somente pode ser deferido mediante a demonstração de fatos concretos que comprovem a alegada dilapidação do patrimônio por parte do réu. Nesse sentido, tem-se que a plausibilidade do direito invocado deve partir de algum dado de desfazimento de patrimônio, seja por meio de levantamento de quantias em instituições financeiras e/ou alienação de bens.

Assim é como se situa a jurisprudência oriunda dos tribunais pátrios, conforme se depreende das ementas a seguir colacionadas:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. CAUTELAR DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. ATOS DE ESVAZIAMENTO DO PATRIMÔNIO. INOCORRÊNCIA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. PROVIMENTO DO AGRAVO.
1. Conforme estabelecido na jurisprudência, o
periculum in mora
, no que se refere à decretação da indisponibilidade de bens, cinge-se à existência de fundados indícios da prática de atos, pelo requerido, no sentido de desfazer-se do seu patrimônio com o objetivo de frustrar futura execução de eventual sentença condenatória que venha a ser proferida, o que não restou configurado
. 2. Não estando configurado o periculum in mora, inviável se faz a concessão da tutela de urgência, motivo pelo qual merece reforma a decisão agravada. (TRF 4ª R.; AG 5034725-82.2017.4.04.0000; Terceira Turma; Relª Desª Fed. Vânia Hack de Almeida; Julg. 30/01/2018; DEJF 01/02/2018)

_________________________

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDOS DE RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CAUTELAR. PLEITO DE CONSTRIÇÃO DE TODOS OS IMÓVEIS PERTENCENTES À PARTE RÉ. DEFERIMENTO PELO JUIZ. REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO CONFIGURAÇÃO. PERICULUM IN MORA E FUMUS BONI IURIS. AUSÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO PROVIDO. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. Nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil, para a concessão de tutela provisória de urgência, devem se fazer presentes, de forma cumulativa, os requisitos da probabilidade do direito invocado pela parte requerente, e da existência de perigo de dano caso a tutela jurisdicional demandada somente seja concedida em decisão final do processo.
Ausentes os indispensáveis requisitos relativos ao
fumus boni juris
e ao
periculum in mora,
traduzidos na probabilidade do direito invocado pela parte requerente e demonstração de perigo de dano ou comprometimento da utilidade do resultado final do processo, não há como ser acolhido pedido de tutela provisória de urgência cautelar, consistente na determinação de indisponibilidade de todos os imóveis pertencentes à Ré, ora Agravante, visando garantir a execução de eventual direito que, em caso de procedência do pedido inicial, pode vir a ser reconhecido aos Autores
. (TJMG; AI 1.0572.17.003591-7/001; Rel. Des. Márcio Idalmo Santos Miranda; Julg. 30/08/2018; DJEMG 14/09/2018)

Assim, eventual pedido de constrição patrimonial, especialmente em uma ação de conhecimento, deve ser analisado com a máxima cautela, para que não resulte na imposição de gravame excessivo para a parte requerida antes mesmo da constituição de um título executivo que confira certeza, liquidez e exigibilidade ao crédito pleiteado na inicial.

Se o processo de execução, que pressupõe a existência de um título executivo, deve se desenvolver
“pelo modo menos gravoso para o executado”
(CPC, art. 805), tendo em vista a aplicação do princípio da menor onerosidade, maior cautela deve ser adotada quando tal pedido é deduzido em uma ação de conhecimento, quando a constituição do título executivo ainda depende da eventual e futura procedência do pedido deduzido na inicial.

Adentrando ao caso concreto, apesar de reconhecer a relevância das argumentações trazidas pelos recorrentes, em juízo de cognição perfunctória, própria da via do agravo de instrumento, não vislumbro a ocorrência de nenhuma medida adotada pelas agravadas objetivando o desfazimento de seu patrimônio para fins de frustração de futura execução em caso de eventual sentença de procedência.

Deve ser salientado que o simples fato de a pessoa jurídica figurar como parte requerida em ações que estão em curso não é suficientemente hábil a evidenciar a dilapidação de seus bens, nem tampouco que tais circunstâncias fáticas são capazes de levar-lhe à insolvência.

Outrossim, os documentos não são aptos a demonstrar a alegada crise patrimonial das agravadas, pois as informações processuais apresentadas apenas indicam a tramitação de processos em desfavor de tais partes, sem menção mais específica a respeito dos valores nas demandas, sobre eventual materialização de atos constritivos, nem indicação da inexistência de patrimônio capaz de fazer frente ao valor demandado.

Ademais, a indisponibilidade de bens das recorridas, neste momento, pode até prejudicar a solvabilidade desta, em detrimento, inclusive, dos autores/recorrentes e de vários outros consumidores.

Não se ignora, também, os protestos e restrições contra as requeridas nos órgãos de proteção de crédito, conforme documentos acostados ao presente recurso (evento 805312).

Contudo, na fase prematura em que se encontra a demanda, penso que a medida pleiteada, por se excepcional, que exige prudência em sua análise, é desproporcional, porquanto não há nos autos provas concretas de que as recorridas estejam em estado de insolvência, até mesmo porque ainda se encontra em plena atividade.

Ademais, conforme o entendimento proclamado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo que autoriza a concessão da tutela de urgência deve ser real e iminente, não podendo a medida basear-se apenas no receio de dano alegado pela parte. Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA - PRETENSÃO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO ESPECIAL INADMITIDO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU O PEDIDO, DIANTE DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO FUMUS BONI IURIS E DO PERICULUM IN MORA. INSURGÊNCIA DO REQUERENTE. 1. A atribuição de efeito suspensivo aos recursos extraordinários reveste-se de caráter excepcional, justificando-se apenas diante da presença de elementos que demonstrem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (CPC/15, arts. 300, 995 e 1.029, §5º, I). [...]
1.2. A jurisprudência desta Corte é no sentindo de que o risco de dano apto a lastrear medidas de urgência, analisado objetivamente, deve revelar-se real e concreto, não sendo suficiente, para tal, a mera conjectura de riscos, tal como posto pelo requerente. Ausente, também, o requisito do
periculum in mora
.
2. Agravo interno desprovido. (AgInt no TP 1.477/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 22/08/2018)

Portanto, o magistrado primevo agiu com acerto ao indeferir o pedido de indisponibilidade do bem imóvel descrito nos autos, ao menos à época em que prolatada a decisão e com os documentos de que dispunha para a apreciação do pleito. O que não impede que, com o devido processamento do feito na origem, as circunstâncias fáticas sejam alteradas, sobrevindo, por conseguinte, eventual decisão em sentido diverso.

Em outros termos, não verifico,
in casu
, razão para alterar os termos do decisum vergastado, notadamente se considerarmos que, neste juízo de cognição sumária, própria da via do agravo de instrumento, inexistem documentos que apontem a comprovação de dilapidação patrimonial, não devendo prevalecer, portanto, as razões recursais.

Por essas razões,
CONHEÇO DO RECURSO
, porquanto presentes os seus requisitos de admissibilidade, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003007-18.2020.8.08.0000

AGRAVANTES: FÁBIO TESSAROLO RIBEIRO E FABIANE LYRIO RIBEIRO

AGRAVADAS:
LORENGE SPE 137 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA E

LORENGE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA – INDISPONIBILIDADE DE BENS – MEDIDA EXCEPCIONAL – DILAPIDAÇÃO DE PATRIMÔNIO NÃO COMPROVADO -
RECURSO DESPROVIDO.

1. O bloqueio liminar de bens e valores, por se tratar de medida excepcional, somente pode ser deferido mediante a demonstração de fatos concretos que comprovem a alegada dilapidação do patrimônio por parte do réu. Assim, a plausibilidade do direito invocado deve partir de algum dado de desfazimento de patrimônio, seja por meio de levantamento de quantias em instituições financeiras e/ou alienação de bens.

2. Em não sendo possível vislumbrar a ocorrência de nenhuma medida adotada pelas empresas requeridas objetivando o desfazimento de seu patrimônio para fins de frustração de futura execução em caso de eventual sentença de procedência, não se afigura razoável a pretensão liminar dos recorrentes, consubstanciada na indisponibilidade de bens.

3. Deve ser salientado que o simples fato de a pessoa jurídica figurar como parte requerida em ações que estão em curso não é suficientemente hábil a evidenciar a dilapidação de seus bens, nem tampouco que tais circunstâncias fáticas são capazes de levar-lhe à insolvência.

4. Outrossim, os documentos não são aptos a demonstrar a alegada crise patrimonial das agravadas, pois as informações processuais apresentadas apenas indicam a tramitação de processos em desfavor de tais partes, sem menção mais específica a respeito dos valores nas demandas, sobre eventual materialização de atos constritivos, nem indicação da inexistência de patrimônio capaz de fazer frente ao valor demandado.

5. Não se ignora, também, os protestos e restrições contra as requeridas nos órgãos de proteção de crédito, conforme documentos acostados ao presente recurso. Contudo, na fase prematura em que se encontra a demanda, penso que a medida pleiteada, por se excepcional, que exige prudência em sua análise, é desproporcional, porquanto não há nos autos provas concretas de que as recorridas estejam em estado de insolvência, até mesmo porque ainda se encontra em plena atividade.

6. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.